Tribunal: TJBA
Processo: 0000485-32.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000485-32.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIANE BORGES PORTO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor Público.
Município De Ribeirao do Largo
. Mérito. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, referentes ao período de 2010 a 2014, bem como de indenização por danos morais. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico; e (ii) se a conduta do Município em calcular tais verbas apenas sobre o vencimento básico configura dano moral indenizável. A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura aos trabalhadores o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sendo tais direitos estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna. As expressões "remuneração integral" e "salário normal", contidas nos dispositivos constitucionais, referem-se à totalidade das verbas de natureza remuneratória percebidas pelo servidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. O reconhecimento do direito à diferença nas verbas remuneratórias não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Inversão e majoração dos honorários. Apelação parcialmente provida.